Tribunal: CARF
Processo: 15504.729352/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729352/2017-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.300 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrentes
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não
devem, necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração
da Base de Cálculo da CSLL. Não existe na legislação dispositivo que
determine a adição à base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro de
despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro real.
CSLL. DEDUÇÃO DE MULTAS.
Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, vencido o Conselheiro Luciano Bernart que provia o pedido; ii) em face do empate
no julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco
Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone que negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729352/2017-01
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/08) por meio do qual foi constituído crédito
tributário relativo à multa exigida isoladamente relativamente aos fatos geradores ocorridos no
ano calendário de 2013, em razão das seguinte infrações:
a) Ausência de adição à base de cálculo da CSLL dos valores relativos às
doações/ patrocínios de caráter cultural e artístico;
b) Multas indedutíveis

Constatada a insuficiência de recolhimentos das antecipações mensais a
fiscalização procedeu o lançamento da multa isolada no percentual de 50%, com fulcro nos art.
43 e 44 da Lei 9430/96, incidente sobre o valor da CSLL paga/declarada pelo contribuinte e a
CSLL apurada pela fiscalização após a inclusão na base de cálculo da CSLL das despesas
indedutíveis apuradas pela Autoridade Fiscal;
A ausência de adição das mencionadas despesas não acarretou lançamento fiscal
devido a existência de saldo negativo no período.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 129/148, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Preliminar de nulidade do lançamento tendo em vista o erro material cometido
pela Fiscalização ao realizar a apuração da CSLL que entendeu ser a devida no
ano-calendário de 2013: o Fisco, se por um lado acumulou ao longo dos meses
o valor supostamente deduzido de forma indevida da base de cálculo do
tributo, por outro descontou nos meses subsequentes apenas o montante
originalmente apurado pela Impugnante a título de CSLL, sem reajustá-lo para
considerar as deduções, que foram glosadas
b) A Fiscalização deixou de observar que em junho, outubro e novembro de 2013
a Impugnante recolheu estimativas mensais “a maior” (doc. 04), o que
também deveria ter sido levado em consideração para a apuração da multa
lançada, tendo em vista que não foram objeto de compensação administrativa;
c) No mérito, alegou, fundamentalmente, a impossibilidade de se respaldar a
glosa de deduções da base da CSLL em legislação que trata do IRPJ, pois
além de a CSLL possuir legislação própria, sua base de cálculo é diversa da
base do IRPJ -a CSLL foi instituída pela Lei no 7.689, de 15.12.1988, e a sua
base de cálculo está disposta no art. 2o , enquanto a base de cálculo do IRPJ
está disposta no artigo 44 do CTN;
d) A IN SRF 390/2004 (vigente à época dos fatos geradores), ao estabelecer, em
seu artigo 3o, que aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, contraria a regra geral que relacionou
especificamente e taxativamente as despesas indedutíveis comuns para fins de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

apuração tanto da base de cálculo da CSLL quanto do IRPJ – essa regra geral
consiste no art. 13, da Lei 9.249/95, que não relaciona, como despesa
indedutível para ambos os tributos – IRPJ e CSLL, aquelas decorrentes de
patrocínio da Lei Rouanet e de pagamento de multas
e) tanto para fins de cálculo da CSLL quanto do IRPJ, somente a lei pode definir
quais os ajustes no lucro líquido serão exigidos. Ademais, é vedada a
determinação da base de cálculo através de interpretação que utilize analogia
para aplicar disposições de outros tributos semelhantes;
f) a cobrança em tela tampouco encontra amparo no art. 57 da Lei 8.981/95 -
Este artigo não unificou as bases de cálculo da CSLL e do IRPJ e não tem e
nem poderia ter o condão de transmitir automaticamente à CSLL todas as
disposições legais relativas ao IRPJ – Ao contrário, a própria lei tributária, no
art. 57 da Lei 8.981/95, deixou claro que as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL são distintas e que serão definidas por legislação própria, seja ela
específica ou não. E, como se sabe, somente a lei tributária poderá estabelecer
se determinado ajuste afetará somente o IRPJ ou se a disposição se estende à
CSLL
g) A multa isolada sobre o recolhimento insuficiente da estimativa somente pode
ser exigida antes do encerramento do ano-base: essa a melhor interpretação do
art. 44 da Lei 9.430/96, tendo em vista que ao final do ano-calendário, se
encerra a obrigação de recolhimento das estimativas mensais e passa a ser
devida a CSLL apurada no ajuste final;

Em 31 de janeiro de 2020, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife (PE), deu parcial provimento à impugnação por entender procedente a alegação da
Recorrente no sentido de que a apuração da base de cálculo de estimativa mensal, com base em
balanço/balancete de suspensão/redução, deve levar em conta o valor da CSLL devida nos meses
anteriores do mesmo ano-calendário, abrangidos pelo período em curso. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
LEI
ROUANET,
ART
18,
§3o.
PROJETOS
ESPECIAIS.
PATROCÍNIO.
DEDUTIBILIDADE COMO DESPESA OPERACIONAL. VEDAÇÃO LEGAL.
A vedação à dedutibilidade das doações e patrocínios de que trata a Lei Rouanet aplica-
se também à base de cálculo da CSLL.
MULTAS INDEDUTÍVEIS.
Necessidade, usualidade e normalidade são conceitos que devem ser observados no
registro contábil de despesas, evidenciando-se correta a interpretação de que multas por
infrações são indedutíveis, também, na apuração da base de cálculo da CSLL
ESTIMATIVA MENSAL. BALANÇO/BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO.
A apuração da base de cálculo de estimativa mensal, com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, deve levar em conta o valor da CSLL devida nos meses anteriores
do mesmo ano-calendário, abrangidos pelo período em curso compreendido na
demonstração.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR. MULTA ISOLADA.
Procedente o lançamento da multa isolada sobre alegada parcela de estimativa recolhida
a maior restando comprovada a existência de pedidos de restituição ou compensação
que tenham como objeto esses recolhimentos

Cientificada (AR fls. 210), a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
213/2317, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se observa pelas respostas aos termos de intimação constantes do
relatório fiscal, pela razões de Impugnação e Recurso Voluntário, a contribuinte procedeu as
deduções partindo da premissa de que as adições e exclusões à base de cálculo da CSLL devem
estar previstas em lei, não sendo aplicáveis as determinações próprias e específicas do IRPJ, e
que não é possível o estabelecimento dessas determinações por meio de atos infralegais,
notadamente a IN SRF no 390/04.

1) PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

Desde a impugnação a Recorrente alega a nulidade do lançamento em razão de
equívoco, por parte da autoridade lançadora, nos critérios utilizados para apurar o montante do
crédito supostamente devido.
De acordo com Recorrente, a Fiscalização calculou mês a mês a multa isolada
supostamente devida, considerando cumulativamente os valores de patrocínios cultural e artístico
e de multas, que no seu entendimento não poderiam ter sido deduzidos da base de cálculo da
CSLL. No entanto, ao realizar a apuração da CSLL que entendeu ser devida no ano-calendário
de 2013, o Fisco, se por um lado acumulou ao longo dos meses o valor supostamente deduzido
de forma indevida da base de cálculo do tributo, por outro descontou nos meses subsequentes
apenas o montante originalmente apurado pela Impugnante a título de CSLL, sem reajustá-lo
para considerar as deduções, que foram glosadas.
Entendo que a questão a ser solucionada é a seguinte: foi refeito o lançamento (tal
como alegado pela Recorrente) ou os valores excluídos decorreram de ajustes quanto erros
fáticos incorridos pela autoridade lançadora?
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

Conforme já me manifestei no julgamento do Acórdão no 1402-003.857 é
corriqueiro, no âmbito do CARF, que os contribuintes aleguem como nulidades matérias que são
questões relativas ao mérito da exigência constante do lançamento.
Provavelmente, tal confusão se dá em razão da utilização dos dispositivos legais e
das normas de direito privado sobre o tema. Conforme observa SEABRA FAGUNDES, da
classificação apresentada pela doutrina civilista, no âmbito do direito administrativo, deve se
circunscrever ao "uso das denominações ali adotadas" , sendo que, mesmo quanto a esse
aspecto, a utilização dessa terminologia poderá ser "antes um fato de confusão de princípios do
que de aproveitamento das experiências e sedimentações do direito privado".( FAGUNDES,
Seabra - O controle dos Atos Administrativos pelo poder Judiciário - São Paulo, no 53, jul-set.
1990, p. 14).
Com efeito, o cerne da distinção entre atos nulos e anuláveis na doutrina civilista,
consiste na natureza coletiva ou individual do comando violado, uma vez que nulos são os atos
que vulneram preceitos de ordem pública e anuláveis aqueles que violam preceitos que visam
proteger interesses particulares. Fica claro, portanto, que tal distinção não pode ser reproduzida
para o direito administrativo ou tributário onde o agir é sempre informado pelo interesse público.
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao objeto,
ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro - Curso de direito administrativo,
2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de legalidade que acarretam a
nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é matéria que será revista nos processos
de controle do lançamento e terão como eventual consequência a improcedência do lançamento e
não sua nulidade.
Coerente com as premissas acima expostas são as disposições legais do Decreto no
70.325/72 sobre a nulidade dos atos administrativos abaixo transcritas.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

O exame dos dispositivos supra mostra que só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente ou no caso dos despachos e decisões, se ocorrer o cerceamento do
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

direito de defesa. Feitas essas observações iniciais, passo a análise das nulidades apontadas pela
Recorrente.
Sendo assim, não foi demonstrada incompetência da autoridade ou preterição de
direito de defesa. A norma do artigo 18, §3 o do Decreto no 70.235/72 dispõe que somente as
diligências que resultem agravamento da exigência inicial ou alteração da motivação legal,
demandam a realização de lançamento complementar. Vejamos:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (grifamos)

Faz todo sentido a exigência de novo lançamento nas hipóteses de agravamento
ou alteração da fundamentação legal. Isso porque, a atividade de lançamento, é privativa da
autoridade administrativa. Sendo assim, eventual aumento dos valores inicialmente exigidos ou
alteração da fundamentação legal não pode ser feita pela denominada "administração judicante".
Trata-se, nesse caso, de questão de competência.
No entanto, como visto, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Não houve
alteração na fundamentação legal do lançamento e muito menos agravamento da exigência.
Conforme disposto no artigo 60 do Decreto no 70.235/72:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.(grifamos)

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento.

2) DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E
DO IRPJ
Antes de analisarmos, individualmente, as glosas efetuadas no trabalho fiscal, é
importante definir a premissa jurídica que entendo correta. Isso porque, para a Recorrente, a
redação da norma do artigo 57 da Lei no 8.981/95 demonstra a falta de identidade entre a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL ao dispor em sua parte final que estariam “mantidas a base de
cálculo e alíquota” A decisão recorrida, por sua vez, ao interpretar o mesmo dispositivo legal,
chega a conclusão diametralmente oposta.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

Para a Recorrente todas adições e exclusões que não forem expressamente
previstas para CSLL estão excluídas. A decisão recorrida, por sua vez, parte da premissa de que
a identidade de base de cálculo é a regra e, sendo assim, as distinções à regra é que deveriam
estar expressamente previstas em lei.
A Lei no 7.689/1988 estabeleceu a incidência da CSLL, dispondo seu artigo 1o que
esta incidirá sobre o lucro das pessoas jurídicas:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social.
O artigo 2o, da mesma Lei, define a base de cálculo da contribuição, isto é, o
"valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda":
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em
31 de dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de1990)
3 adição do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
4 exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo
da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida no período de 1o
janeiro a 31de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo
anterior.
Em 26 de dezembro de 1995, foi publicada a lei no 9.249/95 que altera a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, sendo que em seu artigo 13 traz o rol das deduções vedadas para apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01
I -de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de décimo terceiro sa

A leitura dos mencionados artigos vai ao encontro da argumentação defendida
pela Recorrente. Isso porque, ao definir a base de cálculo da CSLL, a Lei no 7.689/88 diz que a
base de cálculo será o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda,
ajustado por diversas adições dentre as quais não estão previstas as despesas consideradas
indedutíveis para apuração do imposto de renda.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

É importante observar que a introdução da CSLL se deu em 1988 e, portanto,
posterior a legislação do imposto de renda. Sendo assim, caso o legislador quisesse reproduzir a
identidade de base de cálculo e, assim, desfazer a controvérsia, poderia ter utilizado da técnica
da remissão, frequentemente utilizada na legislação tributária.
Como observou o Ministro MAURO CAMPBELL, no julgamento do RESP no
1221170 sobre o conceito de insumo na base de cálculo do PIS/COFINS , não seria lícito
equiparar o conceito de insumo utilizado na legislação do IPI (como pretendiam as Instruções
Normativas da Receita) nem ao conceito de despesas operacionais (pretendido pelo
contribuinte), pois, quando o legislador pretende utilizar conceitos jurídicos já existentes ele o
faz expressamente, citando, como exemplo, o conceito do artigo 3o da Lei no 9.363/96. Nesse
sentido, transcreve-se trecho do mencionado voto:
Como já mencionei, o legislador, quando deseja importar a conceituação de
“insumos” para fins de cálculo de benefícios fiscais, o faz expressamente, como o
fez, v.g., na hipótese do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições
ao PIS/PASEP e à COFINS, previsto no art. 1o , da Lei no 9.363/96.
Na já referida lei, além da expressa previsão para que sejam utilizados
subsidiariamente os conceitos de produção, matéria prima, produtos
intermediários e material de embalagem previstos na legislação do IPI, também há
a previsão para o uso dos conceitos de receita operacional bruta colhidos da
legislação do IR. Veja-se:
Lei no 9.393/96
Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Diferentemente, e já mencionei isso quando afastei a utilização da legislação do IPI para
alcançar a conceituação pretendida, nas leis que tratam do Pis/Pasep e Cofins não
cumulativos não há menção a qualquer arcabouço normativo em vigor para se colher o
conceito de “insumos”. (grifos nossos e no original)

A respeito do tema, são precisas as considerações de RICARDO MARIZ DE
OLIVEIRA:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido apurado
contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona apenas como
ponto de partida para determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que são
feitos os ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e as
exclusões de créditos contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos ou
autorizados pela lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da CSL, já
vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela respectiva legislação, de
tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do lucro real tributável pelo IRPJ se
aplica à CSL.(Fundamentos do Imposto de Renda, São Paulo, Quartier Latin, 2008, fl. 976)

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01
Diante desse quadro, entendo que a interpretação correta seria a de que o artigo 57, da Lei n. 8.981/
mantidas a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação em vigor”está se referindo à legislação da CSLL.
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)

A própria redação do artigo corrobora essa conclusão, pois a remissão ao IRPJ se
dá em relação às normas de apuração e de pagamento, mas não à base de cálculo e alíquota. Para
estabelecer a identidade de base de cálculo com o IRPJ seria simples. Bastava que o legislador
mencionasse “aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração, pagamento, base de cálculo e alíquotas estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas”.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho já se manifestou nesse
sentido quando do julgamento do Acórdão no 9101-001.510, que recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: CO
Não
existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de cálculo da
Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na
apuração do lucro real. (grifamos)

É importante ressaltar, em razão das questões probatórias que serão discutidas nos
autos, que é imprescindível a comprovação da efetividade das despesas. Nesse sentido,
importante a transcrição do trecho do voto do Conselheiro Relator JOÃO CARLOS DE LIMA
JUNIOR:
Assim, a DRJ julgou procedente o lançamento em relação ao IRPJ, contudo, em relação
à CSLL entendeu que as despesas com comissões apesar de não serem dedutíveis da
apuração do Lucro Real, tendo em vista que não atenderam os requisitos previstos no
artigo 304 do RIR, são despesas que não são excluídas do lucro contábil, razão pela qual
continuariam a compor a base de cálculo da CSLL. Sendo que a Lei 7.689/88 não leva
em consideração razões de necessidade para permitir que as despesas sejam deduzidas
da Base de Cálculo da CSLL, bastando que sejam despesas incorridas.
Nesse sentido, não restou dúvidas para a DRJ de que as despesas glosadas foram
incorridas, já que comprovadas por meio de notas fiscais, segundo constatado pela
própria autuante. Dessa forma a DRJ julgou improcedente o lançamento em relação à
CSLL referente às despesas com comissões. (grifamos)

No que se refere à alegação da alegação da PGFN de que a interpretação do art.
13 da Lei no 9.249/95 inclui a obrigatoriedade de que as despesas sejam operacionais para que
sejam deduzidas das base de cálculo da CSLL, assim se manifestou o Conselheiro Relator:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01
Pela análise da legislação é possível identificar os seguintes pontos:1) A Lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988 diz que a Ba
“Dispõe sobre o imposto que
recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza”. Neste ponto cumpre ressaltar que a Lei
Caput do Artigo 13 citado acima ressalta a expressão “independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”: Sendo que o disposto no artigo
DAS DESPESAS GLOSADAS
3.1) DEDUÇÃO DAS MULTAS
Relativamente à dedução das multas indedutíveis e das multas de trânsito, a
alegação está estribada na ilegalidade da vedação contida na IN SRF no 390/04.
A autoridade fiscal utilizou como fundamentação legal do lançamento os artigos
249, I, art. 247, ̕§ 5o, e 344 do RIR/99 abaixo transcritos:
Art. 247 – Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto. (grifamos)
Art. 249 – Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração
I – os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real. (grifamos) Art. 344. Os tributos e contribuições
determinação do lucro real, segundo o
§ 2o Na determinação do lucro§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não
poderá deduzir como custo ou despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo
como contribuinte ou como responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981,
de 1995, art. 41, § 2o).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte
pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto
(Lei no 8.981, de 1995 , art. 41,§ 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente
poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como
despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo
de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, §
5o).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real (Lei
no 9.316, de 1996, art. 1o). (grifamos)

É preciso repisar que o art. 57 da Lei n. 8.981/95, citado diversas vezes como
fundamento pela autoridade fiscal, não tem o condão de ampliar o âmbito de incidência do
artigos transcritos para alcançar também a CSLL. 3.2)AUSÊNCIA DE ADIÇÃO,NA APURAÇÃO DA CS
Quanto à alegação do contribuinte sobre anecessidade de adição, na apuração da
CSLL, dos valores referentes aos patrocínios e projetos culturais e artísticos definidos na Lei
Rouanet adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo Conselheiro Luis Flavio
Neto no Acórdão no 9101.003.002:
A Lei no 8.313/1991, também conhecida como Lei Rouanet, foi originalmente redigida
nos seguintes termos, com destaque aos seus arts. 18 e 26:

Art. 18 Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará
às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto
sobre a Renda a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a
projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de
natureza cultural, de caráter privado, como através de contribuições ao FNC,
nos termos do artigo 5o inciso II desta Lei, desde que os projetos atendam aos
critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei, em torno dos quais será dada
prioridade de execução pela CNIC.
Art. 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na
declaração do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuídos em
favor de projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei,
tendo como base os seguintes percentuais:
I no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta por cento
dos patrocínios;
II no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta por
cento das doações e trinta por cento dos patrocínios.
§ 1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá
abater as doações e patrocínios como despesa operacional.
§ 2o O valor máximo das deduções de que trata o caput deste artigo será fixado
anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual da renda
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real.
§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros
benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades
de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 4o (VETADO)
§ 5o O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de preservação do valor real
das contribuições em favor de projetos culturais, relativamente a este Capítulo.
Entre 1991 e 1995, portanto, vigia a seguinte sistemática:
- Dedução como despesa operacional, na composição da base de cálculo do
IRPJ, das doações realizadas: não deveria ser adicionada à base de cálculo do
IRPJ despesa com doações realizadas a programas culturais. Tal despesa,
contudo, deveria ser adiciona à base de cálculo do CSLL (Lei no 8.313/1991, art.
26, § 1o);
- investimento de parcela do IRPJ que seria devido em programas culturais:
abatimento, do valor a ser pago a título de IRPJ já efetivamente calculado, do
valor das doações realizadas, observados os limites previstos em lei (Lei no
8.313/1991, arts. 18 e 26).

Conforme já foi exposto acima, o art. 13 da Lei n. 9.249/95 estabeleceu regras
pertinentes à apuração da base de cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL, por expressa
disposição em seu caput. Em especial, o § 2o prescreveu hipóteses cuja dedutibilidade é
expressamente reconhecida para a composição da base de cálculo de ambos os tributos:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
(...)
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
Com a introdução da Lei n. 9.249/95, portanto, a possibilidade de dedução das doações
realizadas no âmbito da Lei Rouanet, como despesa operacional, passou a abranger
tanto o IRPJ quanto a CSLL. A sistemática em questão, portanto, passou a ser:

- dedução, na composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, das
doações realizadas, conforme os limites estabelecidos em lei: para o cálculo
do IRPJ e da CSLL, não deveria ser adicionada à base de cálculo tanto do IRPJ
quanto da CSLL a despesa com doações realizadas em face programas culturais
(Lei no 9.249/95);
- investimento de parcela do IRPJ que seria devido em programas culturais:
abatimento, do valor a ser pago a título de IRPJ já efetivamente calculado, do
valor das doações realizadas, observados os limites previstos em lei (Lei no
8.313/1991).
Em 1999, com a edição da Lei n. 9.874, foram realizadas alterações no art. 18 da Lei n.
8.313/91, que passou com contar com a seguinte redação:
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará
às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto
sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a
projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729352/2017-01

natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o,
inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no
art. 1o desta Lei.
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no §3o, previamente aprovados
pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na
legislação do imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir
o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa
operacional.
Como se pode observar, com a introdução do § 2o ao art. 18 da Lei n. 8.313, o legislador
reduziu as benesses em questão, impedindo que doações realizadas no bojo de
programas culturais fossem deduzidas na composição da base de cálculo do IRPJ
calculado com base no lucro real. Em outros termos, o legislador ordinário revogou
parcialmente o enunciado do art. 13, § 2o, da Lei n. 9.249/95, passando a vigorar a
seguinte sistemática:
- dedução, na composição da CSLL, das doações realizadas, conforme os limites
estabelecidos em lei: não deveria ser adicionado à base de cálculo da CSLL a despesa
com doações realizadas a programas culturais. Tal despesa, contudo, deveria ser
adicionada à base de cálculo do IRPJ (Lei no 9.249/95 c/c Lei n. 9.874/99);
- investimento de parcela do IRPJ que seria devido em programas culturais:
abatimento, do valor a ser pago a título de IRPJ já efetivamente calculado, do valor das
doações realizadas, observados os limites previstos em lei (Lei no 8.313/1991).
No caso dos autos, o contribuinte adicionou à base de cálculo do IRPJ as doações
realizadas no bojo da Lei Kandir, não o fazendo em relação à CSLL, cumprindo,
portanto, com os termos prescritos pelo legislador competente
4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 249
DF CARF MF
Original